Tribunal: TJPA
Processo: 0806425-82.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8866 - Litisconsórcio
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806425-82.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: NEY ARAGAO DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. DESPROVIDO.

1.

O embargante alega existência de omissão no que tange à interpretação do art. 37, §6 da CF, conforme entendimento do STF.

2.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência da

omissão alegada, visto que as razões expostas pelo recorrente foram devidamente apreciadas no acordão ID.

5591575

3.

Observa-se que não há fundamento no art 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO DE INSTRUMENTO, oposto pelo

Estado Do Pará, em ação ordinária, movido em face de NEY ARAGÃO DA SILVA, contra acórdão id. 5591575 , prolatado pela

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
,

que conheceu o Agravo de Instrumento, negando-lhe provimento.

Em breviário o processo representa uma Ação de Indenização por danos morais e materiais em face de ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL HMUE – PRÓ-SAÚDE (HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA) e ESTADO DO PARÁ, por conta de negligência dos médicos da primeira demandada, o que gerou deformidade no punho esquerdo do AUTOR, causando-lhe consequências terríveis para a sua vida, tanto de natureza pessoal quanto profissional.

Assim foi julgada procedente o recurso.

Diante disso, o Estado do Pará, apresentou os atuais Embargos de Declaração alegando a omissão no que se trata a interpretação a respeito do art.37, § 6, conforme entendimento já reiteradamente decidido pelo STF, interpretando o art. 37, §6, da CF, o simples inadimplemento de encargos não atrai a responsabilidade do Estado.

De forma contrária, o embargado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material."

O embargante alega existência de omissão no que tange análise da interpretação do Artigo 37 §6 da CF.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão no julgado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente foram devidamente apreciadas no Acórdão ID. 5591575, conforme transcrito abaixo:

“(...)

Nesse contexto, incabível afastar a competência do Estado para acompanhar, controlar e avaliar as condições de prestação dos serviços, emergindo daí a responsabilidade do Estado de Pará por eventual falha na prestação do serviço público de saúde, e, consequentemente, sua legitimidade para figurar no polo passivo de qualquer demanda que envolva tal sistema, inclusive em ação indenizatória por danos morais decorrentes, da má prestação do serviço em hospital gerido por entidade privada.

A existência de contrato de gestão ou parceria com Organização Social não isenta, a priori, o agravante de responsabilidade, pois tal contrato transfere à entidade a administração do hospital, mas não retira do Município a titularidade do serviço público e a responsabilidade pelo seu pleno funcionamento. Inteligência do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Denunciação da lide que se afigura incabível quando visa unicamente a transferência de responsabilidade, consoante entendimento jurisprudencial já pacificado no verbete sumular nº 240 do TJRJ. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00068709520198190000, Relator: Des(a). MARCO ANTONIO IBRAHIM, Data de Julgamento: 03/07/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL).”

(...)’’

Pelo exposto, observa-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada, logo que o conflito entre decisões relacionadas ao entendimento dos

Tribunais Superiores não é uma hipótese cujo recurso

embargos de declaração acolhe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 15/05/2023